Tribunal: TJSP
Processo: 1002899-29.2020.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
COMPRA E VENDA PELA INTERNET – Máquina de lavar roupas – Pretensão indenizatória julgada procedente – Solução que merece prevalecer – Alegação de que a empresa ré providenciou o estorno do valor da compra cancelada pelo autor que não encontra respaldo probatório nos autos – Falha na prestação do serviço reconhecida com acerto – Dano moral configurado – Indenização arbitrada em R$ 5.000,00

Ementa:
COMPRA E VENDA PELA INTERNET – Máquina de lavar roupas – Pretensão indenizatória julgada procedente – Solução que merece prevalecer – Alegação de que a empresa ré providenciou o estorno do valor da compra cancelada pelo autor que não encontra respaldo probatório nos autos – Falha na prestação do serviço reconhecida com acerto – Dano moral configurado – Indenização arbitrada em R$ 5.000,00 que não comporta redução – Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997150
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002899-29.2020.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VIA
VAREJO S/A, é apelado JULIAN GIORGI MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA
DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
SÁ DUARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002899-29.2020.8.26.0009 – VOTO No 41.886 – JSD
2
APELAÇÃO No 1002899-29.2020.8.26.0009
COMARCA: SÃO PAULO - F. R. DE VILA PRUDENTE
APELANTE: VIA VAREJO S. A.
APELADO: JULIAN GIORGI MARTINS
VOTO No 41.886
COMPRA E VENDA PELA INTERNET
Máquina de lavar
roupas
Pretensão indenizatória julgada procedente –
Solução que merece prevalecer Alegação de que a empresa
ré providenciou o estorno do valor da compra cancelada pelo
autor que não encontra respaldo probatório nos autos Falha
na prestação do serviço reconhecida com acerto
Dano
moral configurado Indenização arbitrada em R$ 5.000,00 que
não comporta redução Apelação não provida.
Cuida-se de apelação interposta contra r. sentença de
procedência da pretensão indenizatória decorrente do cancelamento de compra
de bem móvel pela internet, condenada a ré a devolver ao autor a quantia de R$
1.487,81, bem assim a pagar R$ 5.000,00, a título de reparação do dano moral,
além das despesas do processo e honorários advocatícios fixados em R$
1.500,00.
Inconformada, a ré sustenta que com a inicial o autor não
fez prova do alegado dano moral. Relata que o ocorrido no presente caso foi um
atraso na entrega do produto adquirido pelo autor por meio de um dos sítios
eletrônicos da empresa. Ressalta que em razão do atraso na entrega do produto
e visando a satisfação do cliente, procedeu ao cancelamento da compra e enviou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002899-29.2020.8.26.0009 – VOTO No 41.886 – JSD
3
autorização à administradora do cartão de crédito para efetuar o estorno do valor
pago. Assinala que lhe atribuir o ônus de demonstrar o efetivo estorno da compra
torna a prova excessivamente onerosa, pois não possui os meios para obtê-la.
Argumenta que é impossível saber se o estorno foi ou não levado a efeito, pois
não tem acesso às faturas de responsabilidade da administradora do cartão.
Assevera que resta evidenciado que procedeu da melhor maneira possível para
atender às necessidades do cliente. Ressalta que deve ser afastado o dever de
indenizar, uma vez que em nada contribuiu para o dano alegado. Sustenta que
não há prova de que o autor tenha sofrido qualquer constrangimento, não
passando os fatos alegados de mero aborrecimento, leves dissabores a que
todos estão sujeitos na vida em sociedade. Argumenta que o dano moral se
caracteriza pela ofensa ou violação a bens de ordem moral de uma pessoa, como
a liberdade, honra e imagem, não sendo o caso em testilha. Subsidiariamente,
requerer a minoração do “quantum” indenizatório com base nos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, considerando a boa-fé demonstrada nas
tratativas do caso. Argumenta que é abusiva a quantia fixada pelo D. Juízo “a
quo” para indenizar um ato ilícito que não perpetrou, acarretando enriquecimento
sem causa do autor.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.
É o relatório.
Depreende-se da inicial que o apelado, a 27.11.2019,
adquiriu na plataforma eletrônica da apelante 4 eletrodomésticos (fls. 15/17),
dentre os quais, apenas 1 (“Máquina de Lavar Brastemp”) não foi entregue no
prazo previsto (fl. 18) e era esperado para que pudesse presentear um casal de
amigos que se uniriam em matrimônio.
De acordo com o apelado, cancelada a compra da máquina

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002899-29.2020.8.26.0009 – VOTO No 41.886 – JSD
4
de lavar a 13.12.2019, ainda a 10.01.2020 (fls. 34 e 36), sob a alegação do SAC
da apelante de que tal solicitação se encontrava “em análise”, lhe foi prometida a
devolução, mediante ordem de pagamento, da quantia de R$ 98,90, bem assim
da de R$ 1.388,91, mediante estorno no cartão de crédito.
De acordo ainda com o apelado, não tendo obtido solução
do problema por meio também do protocolo gerado a 14.02.2020, bem assim
pelo contato telefônico realizado a 04.03.2020, ajuizou a presente ação
postulando a devolução do valor do preço pago na ordem de R$ 1.487,81, bem
assim a condenação da apelante ao pagamento de indenização pelo dano moral
que experimentou.
Tal pretensão, como relatado, foi julgada procedente.
Pois bem, o apelo não comporta provimento.
Do exame dos autos não é possível recepcionar a posição
da apelante, no sentido de que em “nada contribuiu para o dano alegado” na
petição inicial. Como bem posto na r. sentença, “(...) todos os fornecedores da
cadeia respondem solidariamente pela reparação do dano (...). E pode o
consumidor demandar apenas em face de um dos fornecedores, além do mais
quando os demais não são evidentes, como é o caso dos autos, em que o autor
realizou a compra com a ré, bem como foi atendido por ela no pós-venda”.
Cabe salientar que o e-mail da central de atendimento da
própria apelante, reproduzido a fl. 38, demonstra que ao apelado foi prometida a
devolução, mediante ordem de pagamento e estorno no cartão de credito, do
valor da compra efetivamente cancelada a 17 de dezembro de 2019 (fl. 32).
Neste cenário, portanto, não tendo a apelante sequer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002899-29.2020.8.26.0009 – VOTO No 41.886 – JSD
5
apresentado um único documento demonstrativo de que adotou as providências
necessárias para estornar o valor prometido por meio da ordem de pagamento
e/ou do cartão de crédito, beira as raias da má-fé o simples argumento de que, “à
administradora do cartão de crédito do apelado, cabe a responsabilidade pelos
lançamentos”.
Assim, não pode prevalecer o argumento desenvolvido no
apelo, de que a apelante “procedeu da melhor maneira possível para atender às
necessidades de seu cliente”.
Vê-se que a situação retratada nos autos, ao contrário do
que sustenta a apelante, não se resume a “mero aborrecimento”, uma vez que,
passados mais de três meses desde o cancelamento da compra (fl. 38), a
apelante não realizou o estorno, não comprovou tê-lo solicitado, obrigando o
apelado a fazer inúmeras tentativas infrutíferas de solucionar a questão quando
tinha condições de ter evitado com a devolução do valor por meio, ao menos, de
ordem de pagamento (fl. 38).
Evidente o descaso e a absurda imperfeição do sistema da
apelante. Dano moral não haveria se ao apelado fosse desde logo devolvido o
que pagou pela compra cancelada.
O dano moral, portanto, está perfeitamente caracterizado na
espécie, sobretudo o sentimento de impotência diante da ausência de
receptividade da apelante, por isso que inafastável o entendimento firmado na r.
sentença. Confira-se:
“(...) Com razão o autor quando alega que perdeu tempo em
tentar solucionar o problema junto à ré, tendo passado por transtornos. Os
documentos na inicial comprovam que a parte ré não cumpriu com sua parte no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002899-29.2020.8.26.0009 – VOTO No 41.886 – JSD
6
contrato e na inicial o autor resume a falha na prestação de serviços da ré (fls. 04).
Apesar do mero descumprimento contratual em si não ensejar dano moral a ser
indenizado, se verifica no caso dos autos que os fatos ultrapassaram o
descumprimento contratual e o mero aborrecimento. Além da ré ter falhado quanto
ao prazo de entrega do produto, falhou ainda ao não cumprir o combinado com
relação à restituição do valor pago, tendo o autor que se socorrer do Poder
Judiciário para ver seus direitos serem observados. Assim, faz o autor jus à
indenização por danos morais”.
Também não é caso de redução do “quantum” arbitrado em
primeiro grau para composição do dano moral, em conta, sobretudo, a frustração
causada ao apelado, de modo que a quantia de R$ 5.000,00 é proporcional à
gravidade da ofensa, prestando-se ao mesmo tempo para compensá-lo e para
reprimir o procedimento faltoso gerador do dano.
Em suma, nada do que foi alegado no apelo convence do
desacerto da solução adotada em primeiro grau.
Por fim, em razão da instauração desta etapa recursal, da
qual a apelante sai vencida, de rigor majorar os honorários devido aos advogados
do apelado para R$ 2.000,00, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil.
Isto posto, voto pelo não provimento do apelo, majorados os
honorários devidos aos advogados do apelado para R$ 2.000,00.
SÁ DUARTE
Relator